Tribunal: TJMT
Processo: 1011417-60.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011417-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), A. R. D. S. - CPF: 062.510.001-80 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), W. J. D. O. (APELADO), ELZA PENIDO - CPF: 753.189.382-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), W. J. P. D. O. (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALSIDADE DE DOCUMENTO – QUESTÃO OPERADA PELA PRECLUSÃO –AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Consoante o artigo 430 do CPC/15, a arguição de falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada do documento nos autos.

II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1011417-60.2019, proposta por WEBERSON JAMES DE OLIVEIRA, menor impúbere, representado por sua genitora ELZA PENIDO julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro (27/02/2017).

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A apelante inicialmente fala em falsidade de documentos, por entender que houve falsa comunicação de ocorrência de acidente de trânsito à autoridade policial, bem como, que o prontuário médico trazido à baila pelo autor não é autêntico.

Reforça esta alegação narrando que realizou diligência junto ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá para verificar a autenticidade dos documentos médico-hospitalares apresentados pelo autor, ocasião em foi informada que não consta no sistema, arquivo, faturamento acerca da entrada do paciente naquele nosocômio, na data mencionada (27/02/2017).

Assim, ante a ausência de comprovação dos fatos, alega a inexistência de nexo de causalidade entre o suposto acidente e as lesões apresentadas.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 62138978.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não acolhimento da preliminar aventada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. (ID. 65260495)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente a apelante fala em nulidade da sentença, ante a falsidade dos documentos apresentados pelo requerente na exordial, pelos quais se busca comprovar a existência de nexo de causalidade entre a lesão apresentada e o acidente alegado.

Sem razão contudo.

Isso porque, o momento de suscitar a falsidade de documento seria o da contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos (art. 430, do CPC), logo, operada a preclusão.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DIRETA DE BANDA NACIONAL ATRAVÉS DE EMPRESA INTERMEDIÁRIA – SHOW ARTÍSTICO APRESENTADO EM COMÍCIO – ALEGADO DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO – DOLO E DANOS NÃO COMPROVADOS – ATO ÍMPROBO INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante o artigo 430 do CPC/15, a arguição de falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada do documento nos autos, o que não ocorreu na espécie, estando, pois, a matéria preclusa, de modo que se rejeita a preliminar nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 25, III, da Lei nº. 8.429/93, é inexigível a licitação, para contratação direta ou através de empresário exclusivo, de profissional de qualquer setor artístico consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

Inexistindo irregularidade na contratação e observando que a apresentação artística foi regularmente realizada na data aprazada, tampouco comprovada a má-fé dos envolvidos ou mesmo prejuízo ao erário, fica esvaziada a caracterização de ato ímprobo, devendo a sentença a quo ser integralmente reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Recurso provido.

(N.U 0000923-43.2005.8.11.0010, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)

Assim, sem prejuízo da própria seguradora provocar a autoridade policial para apuração da falsidade na esfera criminal, não há como impedir que o processo cível retome seu curso normal, com o julgamento do recurso de apelação.

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar, passo a analisar a questão de fundo.

A apelante insiste que a parte autora não comprovou a existência de nexo de causalidade entre o alegado acidente e a lesão sofrida.

Sem razão a apelante.

Isso porque, os documentos trazidos aos autos pelo autor (boletim de ocorrência, boletim de atendimento do Pronto Socorro de Cuiabá), somados à avaliação médica judicial são provas mais que suficientes que a lesão apresentada pelo autor é decorrente do acidente noticiado nos autos. (ID’s. 62136991, 62136992 e 62138960)

E para que dúvidas não remanesçam, cabe destacar que o perito médico judicial foi incisivo ao afirmar que: “
A lesão apresentada pelo periciado é exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre
”.

Em casos análogos, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1º E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74.
(...) (Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários sucumbenciais incialmente fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), haja vista o trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020